Tribunal: TJES
Processo: 5003979-04.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003979-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CRISTINA MARQUES GOMIDE
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003979-04.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
FERNANDA CRISTINA MARQUES GOMIDE.

RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCEIRO E INVESTIMENTO e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE PIX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONSUMIDORA QUE SEGUIU PASSO A PASSO INFORMADO PELO GOLPISTA. CULPA CONCORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
FERNANDA CRISTINA MARQUES GOMIDE
em face de
NU FINANCEIRA S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCEIRO E INVESTIMENTO e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora relata que recebeu a ligação de terceiro, que se identificava como do setor de atendimento do Banco Nubank, momento em que informou que na sua conta houve movimentação financeira fora dos padrões por meio de seu cartão de crédito virtual. Aduz que o suposto atendente informou um código para ser usado no ambiente de transferência Pix, todavia, após realizar os procedimentos, notou que foram realizadas transferências pelo limite do cartão de crédito.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença no ID 9040832, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o golpe praticado configura fortuito interno, porquanto a instituição bancária não utilizou do meio necessário para impedir a ação criminosa. Aduz que os falsos contatos estão vinculados à primeira recorrida. Assim, pretende a reforma da sentença para a condenação ao pagamento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autora e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No caso em tela, verifico que a parte autora fora vítima de fraude que culminara na realização de transferência de valores para a conta de criminosos, fazendo juntar a referida transação.

Em relação a responsabilidade da
Nu Financeira S.A
, não há como afastá-la, visto que esta não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, dado que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço.

A Súmula 479 do STJ estabelece que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Ademais, em detida análise dos autos, percebo que a recorrente trouxe aos autos as faturas do cartão de crédito utilizado da recorrida, onde demonstra que a compra/pix realizada no valor de de R$6.799,00, contraria o perfil da consumidora. Assim, resta demonstrado que a compra fugiu do perfil da consumidora, e deveria o recorrido nesses casos, antes de autorizar a compra/pix em valor vultuoso, e fora do perfil do consumidor, entrar em contato com o consumidor a fim de verificar se este reconhece a transação. Ademais, embora comunicado dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo da consumidora, em flagrante desrespeito a autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Contudo, pela
narrativa dos fatos, nota-se que a autora contribuiu para a ocorrência do fortuito interno, dado que a própria alega ter seguido passo a passo de golpista que se passou por funcionário do recorrido
. Assim, tendo em vista que a recorrente usou um código (passo a passo) no ambiente de transferência pix, vislumbra-se que
a consumidora concorreu para o evento danoso
.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo que a reparação dos
danos materiais em 50%.

Com isso, tendo em vista que o valor total utilizado pelos golpistas foi de R$6.930,69 - ID 9040433 - (R$6.799,00 valor original do pix, R$33,81 de IOF e R$97,88 de juros), caso a fatura já tenha sido paga, deverá NU FINANCEIRA S/A indenizar a autora a título de dano material no
quantum
de R$3.465,34 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), se a autora estiver em débito com o valor objeto destes autos, a parte da NU valor deverá ser abatido da fatura.

Quanto aos danos morais, entendo que são incabíveis tendo em vista que a conduta da consumidora contribuiu para a ocorrência do dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente
CONDENAR
a NU FINANCEIRA S/A ao pagamento da quantia de R$3.465,34 a título de danos materiais, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)